Tribunal: TJBA
Processo: 8011980-55.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011980-55.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
BRUNO HELASIO AMORIM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: Espólio de Anisia dos Santos Veloso

Advogado(s)
:
JURACY GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. LASTRO TÉCNICO OFERECIDO NA PROPOSTA APRESENTADA PELO PERITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o cerne deste recurso se circunscreve na manutenção ou não da decisão agravada, que fixou honorários periciais conforme proposta apresentada pelo perito e determinou o pagamento destes pelo Agravante.

2. No caso em análise, verifica-se que na proposta de honorários periciais trazida pelo perito designado, os valores foram definidos em conformidade com tabela praticada pelos peritos judiciais, a qual, em que pese não vinculante, demonstra a razoabilidade dos valores fixados.

3. Com efeito, o Município agravante se limitou a reproduzir os argumentos expostos na impugnação à proposta de honorários apresentada pelo perito, repetindo inclusive alegações já rebatidas por este, como o valor da hora questionado.

4. Ausência de probabilidade do direito. Reversibilidade da medida. O resultado da ação de desapropriação, sendo favorável ou desfavorável à fazenda pública, implicará inevitavelmente na transferência de valores do município para a requerida, de modo que se mostra perfeitamente cabível a possibilidade de que os valores das custas processuais sejam descontados do montante a ser pago a título de indenização pela desapropriação do imóvel.

5. Decisão mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011980-55.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como agravado Espólio de Anisia dos Santos Veloso.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .